Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726381-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTRO formulado no ID no 44639020, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, a manifestação de aceitação da competência do foro goiano para processamento da causa implica, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ato incompatível com a vontade de recorrer da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto (ID no 42476338). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007